Tribunal: TJPA
Processo: 0046130-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046130-37.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMALIA FERREIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A READEQUAÇÃO DAS PARCELAS AO PATAMAR DE 30% E DETERMINOU O PARTILHAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS. RECORRENTE REQUEREU A REFORMA DE PONTOS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART.932, III do CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso do banco se restringe a pleitear a reforma da sentença quanto a legalidade do contrato e seus encargos (anatocismo, juros, correção monetária e comissão de permanência), bem como sustenta a não aplicabilidade de artigos e leis ao contrato. No entanto, a sentença indeferiu o pedido de declaração de ilegalidade dos juros contratados e apenas deferiu a readequação das parcelas caso superassem o patamar de 30% dos rendimentos da autora, não fazendo sentido o apelante sustentar a legalidade do que não foi abordado pela decisão.

II-
Sabe-se que existem pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, inseparáveis ao direito de recorrer, dos quais depende a existência deste direito: cabimento, legitimidade recursal e o interesse recursal.

Assim, o presente recurso padece de vício que enseja o seu não conhecimento, qual seja: ausência de interesse recursal, que deve ser analisado sob dois aspectos, necessidade e adequação.

III-

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, com fundamento no art.932, III do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046130-37.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: AMALIA FERREIRA MAIA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO BRASIL SA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Ação de Revisão Contratual e Redefinição de Descontos de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por
AMALIA FERREIRA MAIA
.

Consta da inicial da ação que: 1) que a autora contraiu um empréstimo consignado com parcelas mensais de R$ 645,98 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos); 2) ocorre que o empréstimo consome quase 50% do salário da autora. Requereu liminarmente a suspensão dos descontos em folha de pagamento ou limitação ao patamar de 30% (equivalente ao valor de R$424,88) ou depósito judicial das parcelas incontroversas, requereu que o banco se abstivesse de enviar qualquer correspondência de cobrança para a autora; no mérito, pleiteou pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, pela declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como condenação em danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita e determinada a inversão do ônus da prova (ID 1696753).

Contestação apresentada (ID 1696754).

Réplica apresentada (ID 1696756).

Audiência realizada (ID 1696757), sem conciliação, onde o juiz se reservou a apreciar os pedidos liminares somente na sentença, pois o contrato ainda não havia sido juntado.

Sentença proferida (ID 1696759), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)

determinar que a instituição financeira requerida se abstenha de praticar desconto relativo a empréstimo consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, promovendo a readequação das parcelas dos valores excedentes da margem firmada; 2) indeferir o pedido de ressarcimento em dobro das parcelas pagas, bem como o pedido de Dano Moral e a declaração de ilegalidade dos juros contratados; 3) condenar cada uma das partes ao pagamento de metade do valor das custas e demais despesas processuais, arbitrando honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando dispensado o autor uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Apelação interposta
pelo banco (ID 1696761) onde sustenta o recorrente: 1) que o contrato não possui nenhuma ilegalidade, tendo a autora contratado o empréstimo por mera liberalidade, devendo arcar com suas obrigações contratuais; 2) inaplicabilidade do artigo 192, §3º da CF/88; 3) inexistência de anatocismo.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora (ID 1696762).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046130-37.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: AMALIA FERREIRA MAIA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1)

determinar que a instituição financeira requerida se abstenha de praticar desconto relativo a empréstimo consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, promovendo a readequação das parcelas dos valores excedentes da margem firmada; 2) indeferir o pedido de ressarcimento em dobro das parcelas pagas, bem como o pedido de Dano Moral e a declaração de ilegalidade dos juros contratados; 3) condenar cada uma das partes ao pagamento de metade do valor das custas e demais despesas processuais, arbitrando honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando dispensado o autor uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

O presente recurso padece de vício que enseja o seu não conhecimento, qual seja:
ausência de interesse recursal
, senão vejamos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso do banco se restringe a pleitear a reforma da sentença quanto
a legalidade do contrato e seus encargos (anatocismo, juros, correção monetária e comissão de permanência), bem como sustenta a não aplicabilidade de artigos e leis ao contrato
. No entanto, a sentença indeferiu o pedido de
declaração de ilegalidade dos juros contratados e apenas deferiu a readequação das parcelas caso superassem o patamar de 30% dos rendimentos da autora
, não fazendo sentido o apelante sustentar a legalidade do que não foi abordado pela decisão.

Acrescento que o apelante sustenta a não aplicabilidade do §3º do artigo 192 da CF/88, revogado em 2003 pela Emenda Constitucional nº 40, portanto, o que se vê são razoes recursais totalmente dissociadas da sentença atacada.

Sabe-se que existem pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, inseparáveis ao direito de recorrer, dos quais depende a existência deste direito: cabimento, legitimidade recursal e o interesse recursal.

Assim, o presente recurso padece de vício que enseja o seu não conhecimento, qual seja: ausência de interesse recursal, que deve ser analisado sob dois aspectos, necessidade e adequação.

No caso dos autos não há necessidade de obter uma reforma de algo que não foi decidido e por isso mesmo inexiste adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional.

Esse tem sido o entendimento emanado pelos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO APELANTE CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO POSTO NA SENTENÇA RECORRIDA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO-CONHECIDO
.

"Quando do exame dos autos se verifica a
coincidência entre o mérito do apelo e a fundamentação da sentença, a falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade
."(TJSC - Apelação Cível n. 0005412- 26.2011.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 2.3.2017). Por isso, como no caso dos autos, a pretensão recursal coincide com o entendimento sentencial, carece o recorrente de interesse recursal.

(TJSC, Apelação Cível n. 0004150-67.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 05-06-2018).

Deste modo, ante a manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art.932, III do CPC (recurso manifestamente inadmissível), concluo que
o presente recurso de Apelação não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER O RECURSO,
com fundamento no art.932, III do CPC (recurso manifestamente inadmissível).

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020